Tribunal: TJMT
Processo: 1032987-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032987-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (APELANTE), CLAUDIO FURTADO PEREIRA DA SILVA - CPF: 971.038.370-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA EUNICE DE ALMEIDA - CPF: 021.712.561-17 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA EUNICE DE ALMEIDA - CPF: 021.712.561-17 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (APELADO), CLAUDIO FURTADO PEREIRA DA SILVA - CPF: 971.038.370-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1o RECURSO E DEPSROVEU O 2o RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO – IDOSA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
MAJORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO
–
2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de falhas em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula no 479 do STJ).

Deixando a instituição financeira de comprovar os gastos realizados pelo consumidor, deve ser reconhecida a invalidade da cobrança realizada e, em consequência, determinada a restituição dos valores indevidamente descontados.

Deve ser majorado o valor da indenização fixado fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de desacordo com os precedentes desta c. Câmara.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando demonstrada a má-fé do fornecedor, caracterizada pela ausência de comprovação da regularidade dos débitos.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes litigantes contra a sentença de ID 251348239 proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1032987-97.2022.8.11.0041 que tramitou perante o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por MARIA EUNICE DE ALMEIDA, a qual chamamos de 1a apelante, em desfavor do BANCO BRADESCO S. A., o qual chamamos de 2o apelante, e UNIMED CLUBE DE SEGUROS, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para:

“a) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b) Condenar a parte requerida ao pagamento ao pagamento em dobro do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de pagamentos, no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso;

c) Condenar a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil;”

A 1a recorrente em suas razões de ID 251348241 apela sustentando que a indenização por danos morais foi fixado em valor irrisório. Requer, ao final, a majoração da indenização para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, o 2o recorrente, em ID 251348242, alega que estão ausentes os elementos necessários para caracterizar o dano moral (ato ilícito, nexo causal e danos passíveis de indenização), pois agiu dentro do seu exercício regular de direito, uma vez que houve a contratação dos serviços pelo consumidor. Aduz que o
quantum
arbitrado é excessivo. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial do recorrido. Sucessivamente, pretende a redução do valor da indenização.

Contrarrazões em ID 251348650.

UNIMED CLUBE DE SEGUROS em ID 251348652 noticiou a homologação de acordo realizado com a parte autora.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade dos descontos em folha de pagamento realizados pelo banco litigante em face da consumidora, por dívida de seguro que alega nunca ter contraído.

Saliento que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez, tendo apenas impugnando as alegações sem apresentar provas contundentes em sentido contrário.

No caso concreto, verifica-se que o banco recorrente, embora tenha defendido a regularidade da dívida, limitou-se a apresentar meros argumentos, sequer se deu ao trabalho de juntar o contrato de seguro que defende existir entre si e a autora.

Caberia ao banco demonstrar a regularidade da contratação e a utilização, não tendo se desincumbido de comprovar sequer que o valor descontado da folha de pagamento da consumidora se deu de forma adequada.

Em outras palavras, o requerido não comprovou a existência da contratação do seguro formalizado com a autora, ônus que lhe era de incumbência, consoante art. 373, inciso II, do CPC, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovado pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta ou benefício previdenciário da autora, ensejando a restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.- (N.U 1000777-55.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

No mais, o negócio jurídico (contratação de seguro), ao que tudo indica, nunca foi celebrado entre os litigantes e, como se depreende do caderno processual, o pedido de desconto em folha de pagamento fora efetuado à revelia do contratante, ou seja, realizados de forma unilateral pelo réu/contratado.

Assim, em sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, como bem resolvido pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao dano moral, o art. 5o, inciso X, da Constituição da República de 1988, estabelece:

“Art. 5o.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

“Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

O referido dano caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros
.

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral
; (...).”

(in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, 1998, p. 20)

Anota-se que houve o desconto indevido realizado na folha de pagamento de consumidor idoso, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal, o que configura situação apta a provocar abalos morais.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido), cabendo à instituição financeira arcar com a devida reparação extrapatrimonial.

A propósito, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECADÊNCIA - REJEITADAS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (N.U 1016720-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Superado isso, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, cuja majoração é requerida pela 1a apelante e a minoração é pretendida pelo 2o apelante.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

Consagrou-se, ainda, o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar tais fatores e, diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia fixada na sentença, de R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se simplória, devendo o montante indenizatório final ser de R$10.000,00 (dez mil reais), valor mais adequado e razoável, pois atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento da vítima, e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, além de estar em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Como UNIMED CLUBE DE SEGUROS em ID 251348652 noticiou a homologação de acordo realizado com a MARIA EUNICE DE ALMEIDA, depositando em sua conta a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), deve o BANCO BRADESCO S. A. arcar com a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), visto ter tido a oportunidade para realizar acordo, como realizado pela outra empresa litigante, e nada providenciado a respeito.

Quanto à devolução em dobro dos valores descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é evidente sua aplicabilidade no presente caso. A ausência de comprovação de boa-fé por parte do banco litigante e a negligência em prevenir a realização de descontos indevidos justificam a repetição em dobro.

Cumpre abordar, ainda, o requerimento do 2o recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos apresentados e
DOU PROVIMENTO ao apelo de MARIA EUNICE DE ALMEIDA e NEGO PROVIMENTO ao apelo do BANCO BRADESCO S. A.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da recorrida para 20% sobre o valor da condenação, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025